Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-20.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005241-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MALVINA LOURDES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 606.806.602-91 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E DE DANO MORAL EM VIRTUDE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONDENAR A PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM VIRTUDE DO CORTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REVISÃO DAS FATURAS E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURAS NA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – DESNECESSIDADE DE REVISÃO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO OCORRIDA POR INADIMPLÊNCIA DE FATURAS PRETÉRITAS – CORTE APÓS O DECURSO DE 90 DIAS – CORTE INDEVIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses anteriores e posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

a Resolução nº 414, da Aneel, estabelece em seu art. 172, I, §2°, que é v
edada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

Tendo restado demonstrado que a suspensão dos serviços ocorreu em virtude da inadimplência de faturas pretéritas
, resta configurado o ato ilícito, o qual enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido de revisão das faturas em razão da não comprovação de que destoam da média, julgando procedente apenas o pedido de dano moral em virtude do corte por faturas pretéritas, conforme trecho que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a)
TORNAR DEFINITIVA
a liminar concedida no movimento ID nº 489957651;

b)
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação e;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
os demais pedidos autorais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte promovida não apresentou nenhum documento de vistoria, perícia técnica ou substituição do aparelho, tendo havido demonstração nos autos de que desde setembro/2019 houve aumento injustificado na sua fatura de energia.

Sustenta que houve descumprimento da liminar que determinou o restabelecimento dos serviços, devendo ser majorada a multa
astreintes
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a recorrida na obrigação de realizar o refaturamento das faturas contestadas para a média de consumo anterior, bem como a majoração da indenização por dano moral e da multa.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses de novembro/2019 a janeiro/2021, pois entende que foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo e, ainda, de indenização por dano moral ante a interrupção dos serviços de energia elétrica.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral em virtude do corte indevido, todavia, julgou improcedente a pretensão de revisão das faturas com o fundamento de que as faturas não destoam da alegada média de consumo, considerando o histórico de consumo juntado em contestação.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença com o argumento de que as faturas contestadas estão em valor muito acima do normal para o seu imóvel.

Pois bem.

Quanto às faturas ora impugnadas, vejo que tal situação foi muito bem analisada na sentença, restando demonstrado que não destoam da média de consumo, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

Perscrutando os documentos carreados pelas partes nos autos, apesar da irresignação autoral acerca dos valores imputados para pagamento nas faturas objurgadas, tenho que, em uma simples análise do histórico de consumo da Reclamante, é possível constatar a regularidade na aferição do consumo das faturas, já que, se realizarmos um comparativo nos consumos aferidos nos meses anteriores e posteriores às faturas discutidas nos autos, é de se perceber com clareza a correspondência dos valores entre os meses, conforme abaixo no
print d
e imagem extraída do histórico de consumo anexado pela Ré no ID nº 52968103:

(...)

Se observarmos os consumos registrados na UC da parte Autora, é de se verificar que NÃO há alteração substancial nos registros nos meses apontados pela consumidora como cobrança irregular, já que exemplificando, no mês de setembro e outubro/19, houve a aferição de 274 e 275 kWh, respectivamente, com a aferição no mês subsequente de novembro/19 do consumo de 340 kWh com leitura confirmada, existindo apenas uma variação de 65 kWh entre a fatura de consumo mais alta citada (275 kWh) com a de novembro/19 debatida.

De igual forma são as faturas que sucedem, eis que há variação mínima entre os meses, sendo 325 kWh em dezembro/19; 314 kWh janeiro/2020; 378 kWh relativa ao mês de fevereiro/2020; 345 kWh março/2020; 375 kWh abril/2020; 315 kWh de maio/2020; 289 kWh junho/2020, repetindo essa alternância com variação normal nos meses seguintes, mas nada a ponto de ensejar o refaturamento das faturas ou atribuir à Ré, por si só, conduta equivocada/falha na prestação de serviços.

Ora, é preciso mencionar que a capital Mato-Grossense é uma das cidades mais quentes do País e, muitos meses dos quais se insurge a parte autora, são meses de extremo calor em nossa região, de onde, invariavelmente o consumo de energia aumenta consideravelmente para todos, sendo que, qualquer aparelho eletrodoméstico no calor,
puxa
mais energia que o normal, para tentar manter o mesmo rendimento, dentre eles: ar condicionado, geladeira, ventilador, umidificador e outros, sendo que tal é uma experiência comum a todos.

Então, considerando que todas as faturas existentes em nome da Autora desde o início do fornecimento de energia pela Ré nessa UC, mantiveram a correlação da mesma média de consumo, ou seja, desde pelo menos, outubro/17, consoante se infere no histórico anexado no ID nº 52968103, tenho que a mera insurgência, em si mesma, não autoriza o refaturamento, como pretende a parte autora.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo os fundamentos utilizados na sentença são procedentes e servem para embasar a improcedência da pretensão de revisão das faturas.

Em que pese a promovente alegue que seu consumo era menor do que o constante nas faturas impugnadas, conforme entendeu o magistrado na sentença, na realidade, analisando o histórico de consumo é possível concluir que não há alteração substancial nos registros, já que as faturas demonstram variação mínima.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses anteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Em assim sendo, não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as fatura impugnadas respeitam a média de consumo, a sentença deve ser mantida quanto à improcedência do pedido de revisão.

Quanto ao corte, destaco que a Resolução nº 414, da Aneel, estabelece em seu art. 172, I, §2°, que é
v
edada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

Tendo restado demonstrado que a suspensão dos serviços ocorreu em 08.02.2021 em virtude da inadimplência de faturas pretéritas (
dezembro/19 a setembro/2020), resta configurado o ato ilícito, o qual enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Com relação à multa
astreintes
, tendo havido descumprimento da liminar, eventuais valores deverão ser discutidos em fase de execução, restando prejudicado o pedido de majoração.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021